Tribunal: STJ
Processo: 2317767-41.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2697668 - SP(2024/0263971-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADOS
: LIVIA CRISTINA DA SILVA SAAD AFFONSO SOARES -
RJ162092
ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
SP344647
AGRAVADO
: HELENA NAKACIMA
AGRAVADO
: CAROLINA NAKACIMA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: CINTIA SAYURI NAKACIMA
AGRAVADO
: KATIA TERUMI NAKACIMA
AGRAVADO
: NATSUKO ADACHI NAKACIMA
AGRAVADO
: PATRICIA MEGUMI NAKACIMA KANASHIRO
ADVOGADO
: CARINA GABRIELA OLIVEIRA DOS REIS - SP325359
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
PEVIDÊNCIA
PRIVADA.
AÇÃO
DE COBRANÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na
origem.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando a Corte local pronunciou-
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
III. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA54641606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:51:35
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 139760dd-8b2a-451a-b962-ab113f77cc35

Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
24/02/2026
02/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54641606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:51:35
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 139760dd-8b2a-451a-b962-ab113f77cc35

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2697668 - SP (2024/0263971-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADOS
: LIVIA CRISTINA DA SILVA SAAD AFFONSO SOARES -
RJ162092
ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
SP344647
AGRAVADO
: HELENA NAKACIMA
AGRAVADO
: CAROLINA NAKACIMA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: CINTIA SAYURI NAKACIMA
AGRAVADO
: KATIA TERUMI NAKACIMA
AGRAVADO
: NATSUKO ADACHI NAKACIMA
AGRAVADO
: PATRICIA MEGUMI NAKACIMA KANASHIRO
ADVOGADO
: CARINA GABRIELA OLIVEIRA DOS REIS - SP325359
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
PEVIDÊNCIA
PRIVADA.
AÇÃO
DE COBRANÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando a Corte local pronunciou-se,
de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se
sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo.
III. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53682099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:16:35
Código de Controle do Documento: ed6737d5-baa6-4302-9e9b-22f1394593c9

Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial
por ausência de violação do
do CPC (fls. 164-165).
art. 1.022
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 138):
Previdência privada. Ação de cobrança. Impugnação ao cumprimento de
sentença. Excesso de execução não verificado. Base de cálculo que havia de
considerar o saldo do plano previdenciário. Imposto de renda devidamente
apurado. Recurso improvido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 146-148).
Nas razões do recurso especial (fls. 151-156), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação do
art. 105,
art. 1.022 do CPC,
alegando que (fl. 155):
[...] o aresto deixou de analisar por completo o a tese apresentada pela CAIXA
de que o saldo para o resgate com as atualizações e retenção do IR era de R$
1.005.340,05, conforme extrato emitido pela Caixa Vida e Previdência e não
impugnado pelo ex adverso.
11. Dessa forma, o cálculo apresentado de R$ 1.308.686,44, não observou o
saldo do plano e a retenção do IR, haja vista que com as atualizações cabíveis,
somente é devido R$ 1.217.928,68, evidenciando o excesso de R$ 90.757,76.

No agravo (fls. 168-171), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta não apresentada (fl. 173).
É o relatório.

VOTO

A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação do
do
art. 1.022
CPC.
Quanto à omissão apontada, a Corte local assim se pronunciou (fls. 147-148):
Como se confere a fls. 139 e 140, o acórdão textualmente registrou que,
diferentemente do que alegado pela devedora, as autoras não deixaram de
considerar a dedução pertinente ao imposto de renda, tendo a isso
acrescentado que, ademais, a ré nem havia justificado a adoção em sua conta
de valor inferior ao apontado no extrato.
Documento eletrônico VDA53682099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:16:35
Código de Controle do Documento: ed6737d5-baa6-4302-9e9b-22f1394593c9

Com efeito, o acórdão enfatizou que “as autoras descontaram o valor de
imposto de renda referente a 15% dos rendimentos, atendendo ao comando
exarado na sentença”, e ao lado disso registrou que a demandada, de seu
turno, “utilizou como base de seu cálculo o montante bruto de R$ 1.034.682,40,
enquanto o documento oficial apontava o valor bruto de R$ 1.065.682,09, sem
apresentar qualquer justificativa para o uso de montante inferior ao saldo do
fundo previdenciário, limitando-se a alegar que 'a planilha apenas reproduz o
extrato atualizado com os valores líquidos disponíveis para pagamento pela
Caixa'.” (fls. 140).

Assim, não se constatam os vícios alegados.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53682099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:16:35
Código de Controle do Documento: ed6737d5-baa6-4302-9e9b-22f1394593c9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.697.668 / SP
Número Registro: 2024/0263971-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00309680420238260100
10046749520238260002
20230001044887
20240000037667
23177674120238260000
2317767412023826000050000
309680420238260100
30968042023826010010046749520238260002
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADOS : ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
SP344647
LIVIA CRISTINA DA SILVA SAAD AFFONSO SOARES - RJ162092
AGRAVADO
: HELENA NAKACIMA
AGRAVADO
: CAROLINA NAKACIMA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: CINTIA SAYURI NAKACIMA
AGRAVADO
: KATIA TERUMI NAKACIMA
AGRAVADO
: NATSUKO ADACHI NAKACIMA
AGRAVADO
: PATRICIA MEGUMI NAKACIMA KANASHIRO
ADVOGADO
: CARINA GABRIELA OLIVEIRA DOS REIS - SP325359
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
Documento eletrônico VDA54622709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:17:54
Código de Controle do Documento: 4363d936-8169-42c2-87fd-b9db256dc39a

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi. Não
participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:17:54
Código de Controle do Documento: 4363d936-8169-42c2-87fd-b9db256dc39a